Tribunal: CARF
Processo: 13839.911109/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.911109/2018-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.321 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
SANDVIK COROMANT DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FERRAMENTAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INOVAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não caracteriza-se como inovação ou alteração da decisão "a quo" que limitou-
se a esclarecer a razão pela qual a compensação não foi homologada, já que no
despacho decisório a fundamentação é, por natureza, extremamente sucinta. O
motivo do indeferimento permaneceu o mesmo, qual seja, o não oferecimento à
tributação das receitas financeiras.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA
X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte
de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.911109/2018-09
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-036.991, proferido, em 23
de março de 2023, pela 29a TURMA/DRJ08, que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade da Recorrente, reconhecendo o direito creditório em parte.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico, rastreamento no 2516975, de 12/12/2018 (fls. 130/135), em que foi
parcialmente reconhecido o direito creditório pleiteado pela interessada, a título de saldo
negativo
de
IRPJ,
ano-calendário
de
2013,
informado
na
DCOMP
no
21295.82712.250714.1.3.02-6398, no valor de R$ 807.967,90, e, em consequência,
homologadas parcialmente as compensações nela declaradas e não homologada a
Declaração de Compensação no 21511.29261.300714.1.3.02-2763.
O crédito não reconhecido refere-se a retenções de Imposto sobre a Renda (IRRF) e
estimativas compensadas que teriam sido parcialmente confirmados, conforme se
observa abaixo:
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

Cientificada do Despacho Decisório em 14/12/2018 (fls. 114), a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em 11/01/2019 (fls.
04/113), mediante solicitação de juntada, que se encontra tempestiva, na qual alega e
requer, em síntese, o quanto transcrito:
I - DOS FATOS
1. No dia 14/12/2018 a Manifestante foi notificada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, através do Despacho Decisório retro descrito, sobre a homologação
parcial do PER/DCOMP n° 21295.82712.250714.1.3.02-6398 (Anexo III) e não
homologação do PERD/COMP 21511.29261.300714.1.3.02-2763 (Anexo IV), o qual
formaliza uma parcela da compensação de crédito oriundo de saldo negativo de ÍRPJ do
ano-calendário 2011 e não reconhecido parte da retenção do ano calendário de 2013.
2. No referido despacho decisório, o auditor fiscal da RFB menciona:
(...)
3. Como se pode observar, as autoridades administrativas confirmaram parcialmente as
Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores e reconheceram
parcialmente as parcelas de créditos de imposto de renda retido da fonte, utilizada para
compor o saldo negativo de 2013. (Anexo V - Análise do Crédito) a. Conforme
detalhado na "Análise das Parcelas de Crédito" extraída do sitio da RFB (Anexo V), as
retenções não confirmadas são:
(...)
b. Como se pode observar, as autoridades administrativas confirmaram parcialmente os
valores de imposto de renda retido na fonte, informado no PER/DCOMP n°
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

21295.82712.250714. 1.3.02-6398, com base nas informações prestadas pelas fontes
pagadoras da Manifestante.
c. Para comprovar a veracidade e existência do crédito encontra-se no (ANEXO VI) os
informes de rendimentos disponibilizados pelas Fontes Pagadoras da Manifestante.
d. A parcela de crédito não confirmada de Saldo Negativo de Períodos Anteriores
refere-se à PER/DCOMP n° 05502.28558. 260913.1.3.02-5542 (Anexo VII), utilizada
para a compensação da Estimativa do período de apuração de agosto/2013, que tem
como origem do crédito a PER/COMP inicial no 01712.81790.220711.1.3.02-4408
(Anexo VIII), que se refere ao Saldo Negativo apurado no Ano-Calendário de 2010, que
por sua vez, foi objeto de Despacho Decisório.
(...)
e. A Manifestante foi notificada pela RFB através do Despacho Decisório n° 089611686
(Anexo IX), sobre a homologação parcial da referida PER/DCOMP no 01712.81790.
220711.1.3.02-4408, que trata do Saldo Negativo apurado no Ano-Calendário de 2010,
que por sua vez as autoridades administrativas HOMOLOGARAM PARCIALMENTE
a compensação declarada no PER/DCOMP: 20435.88.146.220911.1.3.02-4863 e NÃO
HOMOLOGOU
a
compensação
declarada
nos
seguintes
PER/DCOMP:
08388.60851.251011.1.7.02-6372 e 34289.59625.231111.1.3.02-0516.
f. Em 10/09/2014 a Manifestante apresentou junto ao RFB Manifestação de
inconformidade (Anexo X) ao Despacho Decisório n° 089611686, referente ao processo
crédito 10880927.511/2014-70 o qual se encontra em fase de julgamento pela Delegacia
da Receita Federal.
4. Face exposto, vem a Manifestante solicitar avaliação de seus pleitos, visando
anulação da cobrança do saldo devedor em epigrafe.
II - DO MÉRITO
5. Tratando-se do imposto de renda retido não reconhecido. A justificativa emanada
pela autoridade administrativa para o deferimento parcial do saldo negativo do ÍRPJ
referente ao ano-calendário de 2013 da fonte foi que a retenção na fonte realizada pelo
CNPJ 01.117.095/0001-90 e CNPJ 07.083.656/0001-64, não foram reconhecidos
totalmente devido os valores não constarem nas fontes pagadoras da Manifestante.
6. Pois bem.
7. A Manifestante informa que os valores retidos constam nos informes de rendimentos,
também foi solicitado as fontes pagadoras a revisão de suas obrigações acessórias para
que as informações sejam refletidas no relatório de fonte pagadora extraído pelo site do
e-cac, conforme já mencionado anteriormente, sendo que a PER/DCOMP
21295.82712.250714.1.3.02-6398 foi transmitida em julho de 2014, sendo que neste
período as retenções refletiam os valores informados na ficha 57 da DIPJ.
8. Além das fontes pagadoras disponibilizar o informe de rendimento na época de
transmissão da respectiva declaração de impostos retidos na fonte, referente ao exercício
de 2014, ano-calendário de 2013, conforme (ANEXO VI)
9. Tratando-se das parcelas não confirmadas de compensação realizada com estimativa
de compensação de Saldo Negativo de Períodos Anteriores (SNPA). A Justificativa
emanada pela autoridade administrativa para a homologação parcial do Saldo Negativo
do IRPJ, referente ao ano-calendário de 2011, foi de que as estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores não foram confirmadas.
10. Conforme já descrito anteriormente, nesta Manifestação de Inconformidade, a
parcelada não confirmada de saldo negativo de períodos anteriores, refere-se a
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

PER/DCOMP de n° 05502.28558.260913.1.3.02-5542, que está vinculada ao Despacho
Decisorio n° 089611686, da PER/DCOMP de n° 01712.81790.220711.1.3.02-4408, que
se refere ao Saldo Negativo apurado no Ano-Calendário de 2010, que aguarda
julgamento de Manifestação de Inconformidade, existente no Processo Digital n°
10880-927.511/2014-70.
11. Já o Despacho Decisorio n° 089611686, da PER/DCOMP 01712.81790.220711-
4408, referente ao Saldo Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2010, a
justificativa emanada pela autoridade administrativa, na analise do crédito, para
homologação parcial do crédito, foi também de que as estimativas compensadas com
saldo de períodos anteriores não foram confirmadas.
12. A Manifestante informa que a homologação parcial desta PER/DCOMP n°
01712.81790.220711-4408, referente ao Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário de
2010, decorre do Despacho Decisório n° 057538809 (Anexo XI), referente ao Saldo
Negativo de IRPJ, do ano calendário de 2009, que também aguarda julgamento da
Manifestação de Inconformidade, existe no Processo Digital n° 10880922.842/2013-32
(Anexo XII).
13. Na notificação enviada pela RFB, sobre o Despacho Decisório n° 057538809, que
realiza a homologação parcial da PER/DCOMP 15288.67189.210710.1.02-8737, razão
pela qual não homologou também a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
(...)
14. Conforme tabela abaixo e possível identificar os valores não homologados, referente
ao Saldo Negativo de IRPJ dos períodos de 2009, 2010 e 2011.
(...)
15. Considerando que o valor das estimativas compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores, foram objeto de Manifestação de Inconformidade, através dos
Processos Digitais n° 10880-922.842/2013-32 (referente ao Ano-Calendário de 2009) e
10880-927.511/2014-70 (referente ao Ano-Calendário de 2010), que possui um recurso
administrativo em processo de julgamento, conforme dispõe artigo 135, da Instrução
Normativa n° 1.717/17, que estabelece normas sobre restituição, compensação, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal:
(...)
16. Tendo em vista que o crédito foi corretamente evidenciado pela Manifestante em
todas as obrigações acessórias e que a legislação que rege o aproveitamento deste
crédito prevê a ressarcimento da parcela Saldo Negativo, não há razão para as
autoridades fiscais deixarem de homologar o pedido da Manifestante, tanto em relação
ao ressarcimento quanto em relação às posteriores compensações.
17. Diante de todo o exposto, resta cristalina a incoerência e a improcedência da
cobrança do crédito tributário em tela, uma vez que a Manifestante possuía crédito
tributário suficientemente comprovado para efetuar a compensação.
III. DO PEDIDO
18. Em face de tais argumentos, a Manifestante requer a anulação da cobrança do saldo
devedor em pauta, por questão de coerência e justiça.
19. Por fim, em face de todos os argumentos acima prestados, a Manifestante requer a
homologação do crédito do Saldo Negativo de IRPJ dos períodos 2009 e 2010 que
foram objeto
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

de Manifestação de Inconformidade através dos Processos Digitais n° 10880-
922.842/2013-32 (referente ao Ano-Calendário de 2009) e 10880-927.511/2014-70
(referente ao Ano-Calendário 2010)
20. Com isso, o deferimento integral do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2011, no valor original de R$ 181.153,39, bem como a devida homologação do crédito
utilizado para compensação e composição do saldo negativo descrita acima, através do
PER/DCOMP 20435.88146.220911.1.3.02-4863.”
Por sua vez, a 29a TURMA/DRJ08 julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo o direito creditório em parte
crédito complementar, relativo às parcelas não consideradas pelo despacho decisório, no valor de
R$ 170.211,02, que deverá ser utilizado nas compensações declaradas.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
“(...)
III. ACÓRDÃO RECORRIDO - DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO
13. De início, ressalta-se que o Acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, reconhecendo por unanimidade:
a. A integralidade do crédito relacionado às Estimativas Compensadas com
Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com Processo Administrativo,
reconhecendo o crédito complementar de R$ 170.211,02 (fls. 170/171):

b. A validade do informe de rendimentos relacionado ao CNPJ no
07.083.656/0001-64 e a retenção do montante de R$ 54.898,87 informado na
DCOMP (fl. 168):
14. A parcela em discussão nos presentes autos, portanto, se refere unicamente (i) à
comprovação do oferecimento à tributação dos valores relacionados à fonte pagadora de
CNPJ no 07.083.656/0001-64 e (ii) à comprovação de retenção e do oferecimento à
tributação dos valores relacionados à fonte pagadora de CNPJ no 01.117.095/0001-90.
15. Delimitado o escopo da matéria em discussão, passa-se à apresentação dos
fundamentos que ensejam a reforma da decisão e a conseguinte homologação da
restituição pretendida.
IV. PRELIMINAR
IV.A. DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
16. Consoante dispõe o artigo 2o da Lei no 9.784/99:
Lei no 9.784/99
Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio; (Grifou-se)
17. O dispositivo transcrito acima repete a garantia constitucional prevista no artigo 5o,
inciso LV, da Carta Magna1, segundo o qual são assegurados aos litigantes e aos
acusados, em processo e recursos a ela inerentes, notadamente a devida motivação dos
atos administrativos.
18. Premissa básica para o exercício dessa garantia é que ao litigante ou acusado seja
dado pleno conhecimento da infração que lhe está sendo imputada e dos seus
fundamentos, sob pena de, assim não o fazendo, ser-lhe concedida uma ilusória chance
de defesa.
19. Por essa razão é que, além da previsão genérica constante do artigo 2o acima, a
legislação federal também exige expressamente que os atos administrativos sejam
devidamente motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, toda vez
que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses dos contribuintes, destaca-se:
Lei no 9.784/99
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
20. De acordo com o dispositivo acima, a motivação, além de obrigatória, deve ser
“explícita, clara e congruente”, de modo a possibilitar ao contribuinte saber qual o
motivo do indeferimento de seu pedido de modo que possa não apenas se defender,
como também decidir, caso pudesse saber do que está sendo acusado e da eventual
procedência dessa acusação, pelo pagamento do crédito tributário exigido, com as
reduções de multa garantidas na legislação.
21. Neste contexto, de modo a garantir aos contribuintes o direito constitucional ao
contraditório e a ampla defesa, a legislação prevê a nulidade das decisões e despachos
com preterição do direito de defesa. (...)
22. A Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), por sua vez, pacificou o
entendimento de que sempre que não constar do ato administrativo a explicação clara e
precisa dos fatos e fundamentos jurídicos que levaram à acusação, este deve ser
declarado nulo, veja-se: (...)
23. Pois bem.
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

24. Conforme de depreende do Despacho Decisório que gerou o processo de crédito no
13839.911109/2018-09, o fundamento para a não homologação do crédito foi a singela,
e pouco elucidativa frase: “Retenção na fonte não comprovada”.
25. A fundamentação legal, por sua vez, foi baseada no artigo 1682 do CTN, artigos 1o a
3o3; 6o, §1o, II4; art. 285, 296 e 747 da Lei no 9.430/96 e no artigo 14 e 70 da IN RFB
1.717/178, vigente à época dos fatos, que tratam sobre de forma genérica sobre a
apuração do Lucro Real e a restituição e compensação de débitos federais.
26. Destarte, se reconhecido que o fundamento do despacho decisório não é,
efetivamente, a simples ausência de comprovação quanto à retenção dos tributos que
formaram o crédito, resta claro que o despacho é nulo, posto que sua fundamentação
não guarda realidade com os fatos.
IV.B. DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA - INOVAÇÃO
27. Se superada a nulidade do despacho decisório, consequência lógica é o
reconhecimento de que o fundamento que lhe ampara é aquele constante de seu inteiro
teor, no sentido de que o único motivo para o indeferimento da homologação é a não
comprovação da retenção. Neste sentido, transcreve-se novamente o fundamento do
despacho:

28. Destarte, se reconhecida a validade do despacho e de seu fundamento, consequência
lógica é o reconhecimento da nulidade do Acórdão aqui recorrido, posto que nele a
Delegacia a quo reconheceu a efetiva retenção dos valores pela fonte pagadora de CNPJ
no 07.083.656/0001-64, mas inovou o fundamento para a não homologação da
compensação ao adicionar nova causa do indeferimento, em razão do suposto não
oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções.
29. Este Conselho tem decisões que amparam os argumentos de nulidade aqui
defendidos pela ora Recorrente. Vejam. (...)
30. Dito isto, dada a evidente inovação praticada pela DRJ a quo, é medida de direito o
reconhecimento da nulidade de citada decisão, por ter utilizado fundamentação diversa
daquela apontada no Despacho Decisório para negar provimento à manifestação de
inconformidade.
V. MÉRITO
31. Caso restem superadas as nulidades acima – o que somente se admite a título de
argumentação – a decisão a quo merece reforma, uma vez que, conforme demonstrado
abaixo, o direito ao crédito objeto do pedido de compensação é líquido e certo.
V. A. IMPOSSIBILIDADE DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO POR MERA
PRESUNÇÃO
32. Conforme se depreende do acórdão proferido Delegacia de Julgamento a quo, de
modo a tentar justificar a não homologação dos valores relacionados às retenções na
fonte por seu suposto não oferecimento à tributação, a Delegacia de Julgamento, com
base na DIRF apresentada pelas Fontes Pagadoras, presumiu que a Recorrente não teria
oferecido a totalidade das receitas financeiras à tributação.
33. Para fundamentar a presunção acima, a Delegacia de Julgamento apontou que, de
acordo com a DIRF (fls. 139/160) a Recorrente teria recebido, no ano calendário de
2013, um rendimento tributável de R$ 4.141.523,07 relacionada ao código 3426 (IRRF
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

sobre aplicações financeiras), enquanto na linha 23 da Ficha 6a de sua DIPJ foi
declarado o valor de apenas R$ 2.404.708,76 relativo a “Outras Receitas Financeiras”,
fato este que, no entendimento a quo, comprovaria que as receitas não teriam sido
oferecidas à tributação. Nada mais infundado, posto que, por estar sujeita ao Lucro
Real, a Recorrente reconhecia e ainda reconhece suas receitas financeiras sob o regime
de competência, de modo que há efetivo descasamento entre o oferecimento das receitas
à tributação e o efetivo recebimento dos valores.
34. Destarte, a diferença entre valores informados em DIPJ da Recorrente e DIRF das
fontes pagadoras somente amparariam o entendimento da DRJ caso a Recorrente
oferecesse as receitas à tributação sob o regime de caixa. Porém, como dito e é de
conhecimento da DRJ, a Recorrente está sujeita à sistemática do Lucro Real e, portanto,
tributa suas receitas financeiras sob o regime de competência, o que, por si só, afasta o
posicionamento da DRJ.
35. Por importante, ressalta-se que este E. Conselho Administrativo já se manifestou
sobre a necessidade de a Autoridade Fiscal e também a Autoridade Julgadora
efetivamente adotarem, de ofício, todos os procedimentos para identificar os créditos
existentes, de modo a observar a verdade material, destaca-se: (...)
36. Ainda, importante ressaltar que as hipóteses de presunção de omissão de receitas
estão expressamente previstas na legislação, mais especificamente no atual artigo 293
do RIR/20189, destaca-se:
Art. 293. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o ; e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40 ):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados; ou
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.
37. Denota-se, portanto, que não há previsão legal para acusação de omissão de receita
com base nos argumentos levantados pela Ilma. Delegacia a quo, razão pela qual
referidos argumentos não podem servir como fundamento para a não homologação do
crédito. (...)
39. Deste modo, antes de aprofundar a análise fiscal, não poderia a Delegacia a quo
presumir a omissão de receitas nos termos realizados e, ainda, a utilizar esta presunção
como único e exclusivo fundamento para a não homologação de parte do crédito
pretendido pela Recorrente.
V.A.1. ERRO DOS VALORES DECLARADOS EM DIRF
40. Além da impossibilidade Delegacia a quo presumir a omissão de receitas com base
em valores declarados em DIRF, mesmo porque a Recorrente reconhece suas receitas
financeiras sob o regime de competência, fato é que a divergência entre os valores
declarados na DIPJ e aqueles declarados em DIRF, utilizados como fundamento para a
DRJ presumir a omissão de receitas pela Recorrente, decorre do fato de a Fonte
Pagadora de CNPJ no 11.149.881/0001-23 ter lançado como “Rendimento tributável” o
valor dos juros somados ao principal amortizado. Explica-se.
41. A Recorrente celebrou contrato de mútuo com a Fonte Pagadora de CNPJ no
11.149.881/0001-23, do valor de R$ 2.500.000,00 pelo período de 19/11/2012 a
26/02/2013.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

42. De modo a amortizar os juros e o principal objeto do referido contrato de mútuo, a
Fonte Pagadora realizou o pagamento de R$ 2.500.000,00 em 08/02/2013, composto
pela amortização do valor de R$ 54.400,02 à título de juros e R$ 2.457.839,98 de
principal, retendo o valor de R$ 12.240,01 à título de IRRF.
43. Em 26/02/2013, por sua vez, a Fonte Pagadora realizou um novo pagamento de R$
43.027,80, composto pela amortização do valor de R$ 1.119,71 à título de juros e R$
42.160,02 de principal, retendo o valor de R$ 251,93 à título de IRRF.
44. Nesse sentido, conforme demonstrado abaixo, a operação em referência foi
contabilizada nesses termos em seu Livro Razão e em sua DIPJ, sendo que as retenções
do IRRF foram escrituradas na Conta 16400001 e os recebimentos escriturados nas
Contas 16603009 e 19300008 (Doc_Comprobatorios01). Destaca-se:

45. Os juros, por sua vez, foram contabilizados conta 82610003 do Livro Razão do
período de Nov/12 a Fev/13 (Doc_Comprobatorios01), totalizando o valor total de juros
de R$ 55.719,74, destaca-se:
• Contabilização de Juros de Novembro/2012 – Valor R$ 7.413,53
• Contabilização de
Juros de Dezembro/2012 – Valor R$ 17.530,18
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

• Contabilização de
Juros de Janeiro/2013 – Valor R$ 22.563,15

• Contabilização de Juros de Fevereiro/2013 – Valor R$ 8.012,88

46. No entanto, ao invés de ter lançado em sua DIRF como “Rendimento tributável”
apenas o valor de R$ 55.719,74, correspondente aos juros, a Fonte Pagadora acabou
informando no referido campo o valor dos juros somados ao principal de R$
2.500.00,00.
47. De modo a demonstrar a composição do valor amortizado de principal e de juros, a
Recorrente apresenta, abaixo e em documento anexo (Doc_Comprobatorios02 – Doc.
01) a planilha de controle de pagamentos do referido contrato, cujo valor da receita de
juros
reconhecida
mensalmente
é
escriturada
na
Conta
82610003
(Doc_Comprobatorios01) que, por sua vez, compõe a linha “23. Outras Receitas
Financeiras” da Ficha 06a de sua DIPJ (Doc_Comprobatorios03 e Doc. Comprobatórios
04).

48. Referido empréstimo, foi realizado em 19/11/2012, tendo como receitas de juros os
valores de R$ 24.943,71 de NOV/12 A DEZ/12 e R$ 30.576,03 de JAN/13 A FEV/13,
tendo sido realizada amortização do principal e juros em 08/02/2013 e 26/02/2013 e
celebrado novo mútuo em DEZ/13, gerando a receita adicional de juros de R$
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

15.568,40, chegando ao montante de R$ 46.144,43 de juros, que foi justamente o valor
oferecido a tributação de IRPJ e CSLL (Doc. Comprobatórios 05).
a) Empréstimo – SMT – 19/11/2012

b) LANÇAMENTO – JUROS
RECEITA JUROS TRIBUTADA EM 2012 – R$ 24.943,71 – NOV/12 A DEZ/12
RECEITA JUROS TRIBUTADA EM 2013 – R$ 30.576,03 – JAN/13 A FEV/13

c) AMORTIZAÇÃO REALIZADA DE PRINCIPAL + JUROS EM 08/02/2013
VALOR PRINCIPAL AMORTIZADO – R$ 2.457.839,98
VALOR DE JUROS AMORTIZADO – R$ 54.400,01
VALOR DE IRRF

d) AMORTIZAÇÃO REALIZADA DE PRINCIPAL + JUROS EM 26/02/2013
VALOR PRINCIPAL AMORTIZADO – R$ 42.160,02
VALOR DE JUROS AMORTIZADO – R$ 1.119,71
VALOR DE IRRF

e) RESUMO LANÇAMENTOS EMPRÉSTIMOS SMT – 19/11/2012

f) CELEBRADO NOVO CONTRATO SOMENTE DEZEMBRO/2013 – R$
2.500.000,00
RECEITA DE JUROS CONTABILIZADA EM DEZ/13 – R$ 15.568,40
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

g) TOTAL DE JUROS CONTABILIZADO DE MÚTUO COM A EMPRESA SMT

49. Referido equívoco, todavia, não tem o condão de afastar o direito ao crédito do
IRRF pela Recorrente e tampouco de alterar a natureza dos recebimentos, afastando a
contabilização e declaração realizadas pela Recorrente.
50. Neste ponto, importante ressaltar que o CARF possui ampla jurisprudência no
sentido de admitir a utilização de créditos decorrentes de pagamentos a maior, ainda que
citados pagamentos não estejam corretamente lançados em DIRF, mesmo porque a
Recorrente não possui gerência sobre os valores declaradas nas obrigações acessórias de
suas Fonte Pagadoras. É o que se observa dos julgados abaixo: (...)
51. O posicionamento administrativo, portanto, é uníssono no sentido de que equívocos
meramente formais em obrigações acessórias, tal como o erro de preenchimento pelas
fontes pagadoras, não são suficientes a afastar o direito do contribuinte de considerar o
montante previamente retido na apuração do tributo por ele devido.
52. No mesmo sentido, não pode a Autoridade Fiscal deixar de homologar o crédito
pretendido pelo contribuinte com base em mera presunção sem solicitar documentos
adicionais ou mesmo analisar os documentos disponíveis à fiscalização.
53. Ora, da simples análise do valor declarado em DIRF pela Fonte Pagadora de CNPJ
no 11.149.881/0001-23, resta nítido o equívoco cometido, pois considerando o valor de
“Rendimento tributável” de R$ 2.542.937,28 e o valor de “Imposto Retido” de R$
12.465,67, a alíquota do IRRF aplicada seria de cerca de 0,49%, o que não guarda
qualquer relação com as alíquotas aplicáveis às receitas financeiras.
54. Deste modo, diante da impossibilidade de não homologação de crédito com base em
mera presunção ou mesmo em eventuais erros formais, bem como, uma vez
demonstrado o equívoco cometido pela Fonte Pagadora de CNPJ no 11.149.881/0001-23
e que a Recorrente reconhece suas receitas financeiras sob o regime de competência, o
reconhecimento da totalidade do crédito pretendido pela Recorrente é medida que se
impõe.
V.B. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
55. Conforme apontado no item III do presente Recurso, a parcela em discussão nos
presentes autos, portanto, se refere unicamente (i) à comprovação de retenção e do
oferecimento à tributação dos valores relacionados à fonte pagadora de CNPJ no
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

01.117.095/0001-90 e (i) à comprovação do oferecimento à tributação dos valores
relacionados à fonte pagadora de CNPJ no 07.083.656/0001-64.
56. Nesse contexto, passa-se a comprovar a legitimidade do crédito relacionado às
retenções realizadas por cada uma das referidas fontes pagadoras.
V.B.1. RETENÇÃO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS
RELACIONADAS AO CNPJ No 01.117.095/0001-90
57. Os valores recebidos da Fonte Pagadora de CNPJ No 01.117.095/0001-90
correspondem à amortização de juros relacionados a mútuo realizado entre esta última e
a Recorrente conforme planilha de controle anexa (Doc_Comprobatorios02 – Doc. 02).
58. Nesse contexto, a retenção do montante de R$ 76.939,15 de IRRF informado pela
Recorrente na DCOMP em epígrafe teve origem no recebimento do valor total de R$
512.927,85 relacionado à amortização de juros em abril, junho e setembro de 2013,
conforme demonstrado abaixo:

59. Em abril/2013, portanto, a Recorrente recebeu o valor líquido de IRRF de R$
157.332,95, conforme extrato anexo (Doc. Comprobatórios 06) e lançamento contábil
na Conta 19300008 de seu Livro Razão (Doc. Comprobatórios 07):

60. O IRRF de R$ 27.764,64, por sua vez, foi recolhido pela Fonte Pagadora, conforme
DARF e comprovante de pagamentos anexos (Doc. Comprobatórios 06) e lançamentos
na Conta 16400001 do Livro Razão da Recorrente (Doc. Comprobatórios 07):

61. No mesmo sentido, em junho/2013, a Recorrente recebeu o valor líquido de
IRRF de R$ 137.982,25, conforme extrato anexo (Doc. Comprobatórios 06) e
lançamento na Conta 19300008 de seu Livro Razão (Doc. Comprobatórios 07):
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

62. O IRRF de R$ 24.349,81, por sua vez, foi recolhido pela Fonte Pagadora, conforme
DARF e comprovante de pagamentos anexos (Doc. Comprobatórios 06) e contabilizado
na Conta 16400001 do Livro Razão da Recorrente (Doc. Comprobatórios 07):

63. Por fim, em setembro/2013, a Recorrente recebeu o valor líquido de IRRF de R$
140.673,31, conforme extrato anexo (Doc. Comprobatórios 06) e registro na Conta
19300008 de seu Livro Razão (Doc. Comprobatórios 07):

64. O IRRF de R$ 24.824,70, por sua vez, foi recolhido pela Fonte Pagadora, conforme
DARF e comprovante de pagamentos anexos (Doc. Comprobatórios 06) e registrado na
Conta 16400001 do Livro Razão da Recorrente (Doc. Comprobatórios 07):
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

65. Ademais, por se tratar de contrato de mútuo e a Recorrente estar sujeita ao lucro real
à época dos fatos, a receita financeira decorrente deste contrato foi reconhecida sob o
regime de competência, conforme planilha de controle anexa (Doc_Comprobatorios02 –
Doc. 02) e respectivo livro razão da conta 82610003 (Doc_Comprobatorios08), extraído
do SPED enviado à Receita Federal e cujos lançamentos realizados na competência de
2013, sob o regime de competência, compõem a linha “23. Outras Receitas Financeiras”
da Ficha 06a de sua DIPJ (Doc_Comprobatorios04).
66. Conforme demonstrado acima, portanto, resta claro (i) o recebimento dos juros pela
Recorrente líquidos do IRRF retido, (ii) a retenção e recolhimento do IRRF pela Fonte
Pagadora e (iii) a contabilização e oferecimento à tributação das respectivas receitas de
juros do período, de modo que a reconhecimento da integralidade do crédito utilizado
pela Recorrente na DCOMP em epígrafe é medida que se impõe.
V.B.2. RETENÇÃO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS
RELACIONADAS AO CNPJ No 07.083.656/0001-64
67. Em relação à fonte pagadora de CNPJ no 07.083.656/0001-64, em que pese a
retenção dos valores que compõem o crédito ser matéria incontroversa, pois foi
expressamente reconhecida no Acórdão proferido, a Recorrente apresenta novamente o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e os DARFs recolhidos pela empresa
relacionados ao IRRF retido (Doc_Comprobatorios09).
68. Os valores recebidos da referida Fonte Pagadora correspondem à amortização de
juros relacionados a mútuo realizado entre as empresas no período de Abril, Junho,
Agosto e Outubro de 2013, conforme consta da própria DIRF apresentada:

69. Nesse ponto, em Abril/2013, a Recorrente contabilizou o recebimento do valor
líquido de IRRF de R$ 269.584,03, na Conta 19300008, relativamente à amortização
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

dos juros; e o IRRF retido de R$ 47.573,65 na Conta 16400001 do Livro Razão (Doc.
Comprobatórios 07):

70. Em Junho/2013, a Recorrente contabilizou o recebimento do valor líquido de IRRF
de R$ 20.642,08, na Conta 19300008 e o IRRF retido de R$ 3.643,00 na Conta
16400001 do Livro Razão (Doc_Comprobatorios07), destaca-se:

71. O mesmo ocorreu em relação aos meses de Agosto e Outubro de 2013, com a
diferença que nesses meses, a Recorrente contabilizou além do recebimento dos juros
líquidos do IRRF, o recebimento de parte do valor principal do mútuo na Conta
19300008, mantendo o IRRF retido na Conta 16400001 do Livro Razão
(Doc_Comprobatorios10), destaca-se:
• Agosto/2013

• Outubro/2013

72. De modo a demonstrar a composição do valor amortizado de principal e de juros, a
Recorrente apresenta, em documento anexo (Doc_Comprobatorios02 – Doc. 03) a
planilha de controle de pagamentos do referido contrato, cujo valor da receita de juros
reconhecida mensalmente é escriturada na Conta 82610003 (Doc. Comprobatórios 08) e
cujos lançamentos realizados na competência de 2013, sob o regime de competência,
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

compõem a linha “23. Outras Receitas Financeiras” da Ficha 06a de sua DIPJ
(Doc_Comprobatorios04).
73. Conforme demonstrado acima, portanto, resta claro (i) o recebimento dos juros pela
Recorrente líquidos do IRRF retido, (ii) a retenção e recolhimento do IRRF pela Fonte
Pagadora e (iii) a contabilização e oferecimento à tributação das respectivas receitas de
juros do período, de modo que a reconhecimento da integralidade do crédito utilizado
pela Recorrente na DCOMP em epígrafe é medida que se impõe.
V.C. DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
74. Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello10, pelo Princípio da Verdade
Material, “a Administração, ao invés de ficar restrita ao que as partes demonstrem no
procedimento, deve buscar aquilo que é realimente a verdade”.
75. Conforme mencionado anteriormente, a autoridade fiscal consignou na decisão
recorrida que não foi comprovado na Manifestação de Inconformidade a liquidez e
certeza do crédito de utilizado na compensação por conta da presunção de não
oferecimento das respectivas receitas relativas às retenções realizadas.
76. Em razão da singela, e pouco elucidativa, justificativa, constante do despacho
decisório, qual seja “Retenção na fonte não comprovada”, a Recorrente construiu sua
Manifestação de Inconformidade com ênfase em comprovar a efetiva retenção pela
Fontes Pagadoras, de modo a demonstrar a legitimidade de seu crédito.
77. No entanto, em razão da interpretação da Delegacia a quo, no sentido de que o
fundamento para a não homologação da compensação foi, na verdade, a presunção de
não oferecimento à tributação, pela Recorrente, das receitas objeto das retenções,
mostra-se pertinente a juntada de novos documentos fiscais e contábeis que demonstram
sua apuração fiscal.
78. Não obstante o Princípio da Prevalência da Verdade Real sobre a formalidade do
procedimento fiscal justificar a juntada de documentos comprobatórios da correta
apuração fiscal da Recorrente, cumpre esclarecer que a legislação pertinente prevê a
possibilidade de serem juntados documentos adicionais, mesmo em sede recursal. Neste
sentido é o referido dispositivo legal: (...)
79. Com base na disciplina legal transcrita acima, podemos afirmar que a juntada de
novos documentos pela Recorrente se mostra perfeitamente viável, pois destinada a
contrapor as razões esposadas pela autoridade fiscal na decisão recorrida, que
considerou insuficiente o conjunto probatório produzido na instrução da Manifestação
de Inconformidade.
80. Adicionalmente, informa-se que a possibilidade da juntada de documentos em sede
recursal está em consonância com jurisprudência do CARF. É o que se observa dos
julgados abaixo transcritos. (...)
81. Dessa forma, com base na disciplina legal pertinente e em consonância com o
posicionamento consolidado por este E. CARF, deve ser reconhecido o direito da
Recorrente pela juntada dos documentos supervenientes ora juntados, os quais
objetivam a demonstração do direito creditório e a consequente regularidade da
compensação realizada pela ora Recorrente sem prejuízo da oportuna juntada de
documentos adicionais, que ratifiquem a verdade real, inerente ao processo
administrativo tributário.
VI. DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

82. Conforme exposto acima, os argumentos jurídicos e o conjunto probatório do
presente feito demonstrarem a liquidez e certeza do crédito tributário utilizado na
compensação relativa ao Processo de Crédito em apreço.
83. Por outro lado, caso este D. Conselho, considere necessária a produção de provas
adicionais, requer-se a conversão do presente julgamento em diligência, nos termos do
artigo 18, do Decreto no 70.235/72, para proporcionar à presente demanda um desfecho
justo e em consonância com o princípio da verdade material.
84. Adicionalmente ao comando normativo que prescreve a possibilidade de conversão
do julgamento em diligência, ressaltamos que o Processo Administrativo Fiscal - PAF é
regido pelo Princípio da Oficialidade, segundo o qual uma vez instaurado tal
procedimento ele passa a pertencer à Administração Pública, cabendo a esta impulsioná-
lo ao justo provimento.
85. Referido princípio norteador da atuação da administração se encontra positivado na
Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal e em seu artigo 29 prevê que:
“Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias” (Grifou-se)
86. Em decorrência do Princípio da Oficialidade, é notório que o PAF é regido pelo
princípio da prevalência da verdade real (ou verdade material) sobre a formalidade do
procedimento.
87. A título exemplificativo, esclarecemos que, enquanto a atividade jurisdicional
exercida pelo Poder Judiciário se pauta exclusivamente nos fatos trazidos pelas partes
aos autos, no âmbito administrativo a administração não pode satisfazer-se do que está
produzido nos autos do PAF, mas deve lançar esforços em busca da aferição da verdade.
88. Assim, a Administração deve trazer aos autos, de ofício, os instrumentos e provas a
respeito da matéria tratada. Nesse sentido, são os ensinamentos da professora Odete
Medauar sobre o tema em questão: (...)
89. Com base no inconteste comando direcionado à Administração analisado acima
(prevalência da verdade material), mostra-se clara a possibilidade, ou melhor, o dever
de conversão do julgamento em diligência, caso ainda se tenha dúvida acerca da
legitimidade das informações apresentadas pela Recorrente em seus documentos fiscais.
90. Isso porque, ao verificar uma possível incongruência entre o direito compensatório
alegado pela Recorrente e o arcabouço probatório que embasa este direito, a autoridade
fiscal deve diligenciar para sanar dúvidas relativas a tais inconsistências e, assim,
proceder a realização de diligências, perícias ou solicitar documentos adicionais.
91. Nesse sentido, novamente destaca-se as lições de Odete Medaur12, que preceitua
que como consequência da oficialidade atribuída à Administração, esta passa a ter uma
atuação mais abrangente, assim, “a obtenção de provas e dados para esclarecimento de
fatos e situações deve também ser efetuada de ofício”.
92. Permitir que a decisão do órgão fiscal se baseie, tão somente, em parte dos
documentos acostados pelo contribuinte, desprestigia um dos princípios mais caros ao
processo administrativo, conforme já decidido pelo CARF. Vejamos. (...)
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

93. Assim, caso se entenda pela necessidade de maiores esclarecimentos acerca das
informações relativas à apuração fiscal da Recorrente, protesta-se pela conversão do
julgamento em diligência a fim de se averiguar a exatidão das informações e
documentos apresentados pela Recorrente, sem prejuízo da juntada incidental de
documentos complementares, que ratifiquem e consolidem os documentos ora
apresentados nesta peça recursal, de modo a demonstrar de forma consolidada a
plausibilidade dos créditos objeto da compensação em questionamento.
VII. DOS PEDIDOS
94. Por todo o exposto, a Recorrente requer:
(i) Seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório, por afronta ao princípio do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;
(ii) Caso não se entenda pela nulidade do Despacho Decisório, requer-se a declaração da
nulidade da decisão a quo, em razão da utilização de fundamentação de julgamento
diversa daquela apontada no Despacho Decisório;
(iii) Caso reste superado o pedido indicado no item acima, protesta-se pelo
conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, para o fim de reconhecer a
liquidez e certeza do crédito tributário utilizado na compensação declarada, de modo
que ela seja homologada em sua integralidade;
(iv) Caso não se entenda pelo imediato reconhecimento do direito da Recorrente à
homologação da compensação declarada, protesta-se para que o presente julgamento
seja convertido em diligência, para o fim de se comprovar a liquidez e certeza do crédito
tributário utilizado na compensação declarada e, consequentemente, viabilizar a
homologação de referida compensação.
95. Outrossim, protesta-se pela produção de todas as provas em direito admitidas,
notadamente pela eventual juntada incidental de documentos complementares que
consolidem a demonstração do direito creditório objeto do pedido de compensação, bem
como, desde já, formaliza seu pedido para a realização de oportuna SUSTENTAÇÃO
ORAL.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
128.195,30, do ano-calendário de 2013 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Preliminarmente
Seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório, por afronta ao princípio do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal sob o argumento de que o fundamento
para a não homologação do crédito foi a singela, e pouco elucidativa frase: “Retenção na fonte
não comprovada”. Ademais, a Recorrente requerendo, ainda, a nulidade da decisão de piso posto
que teria incorrido em inovação do fundamento para a não homologação da compensação ao
adicionar nova causa do indeferimento, em razão do suposto não oferecimento à tributação das
receitas relativas às retenções.
Porém, ao contrário, entendo que o Despacho Decisório e a Decisão da DRJ
revestem-se das formalidades legais e normativas exigíveis, sem a existência de vícios de
nulidade.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos,
não havendo se falar em nulidade do despacho decisório.
Da mesma forma, entendo que a decisão de piso não está eivada de nulidade. O
que se verifica é que a decisão recorrida não inovou no fundamento utilizado para a não
homologação da compensação, mas sim, houve o esclarecimento dos motivos de tal
indeferimento. A DRJ tão somente cumpriu com seu dever legar de analisar com a maior
profundidade a questão posta em debate.
Ora, há se observar que nos processos que envolvem reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda, é necessário verificar de forma cuidadosa se o crédito efetivamente
existe. Assim, o reconhecimento de direito creditório exige prudência, em nome da qual se
admite que o procedimento de verificação do direito, que começa na unidade local, possa se
estender para a DRJ, quando isso se faça necessário em vista da apresentação pelo contribuinte
de fatos e informações. Desta forma, percebe-se que, nessa hipótese específica, a decisão da DRJ
poderá, sem qualquer vício, adotar fundamentos e considerar circunstâncias fáticas não presentes
no despacho decisório, a título de esclarecimento. Essa é a situação que se tem no presente caso.
Assim, não há qualquer discordância entre o Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativa e a decisão de primeira instância, ambos se fundamentam no mesmo
ponto: a Recorrente não conseguiu comprovar a existência do direito creditório pleiteado. O que
se constata de pronto, é que a autoridade julgadora atuou de acordo com a relação dialógica
típica do processo administrativo fiscal, especialmente no caso de exame de direito creditório,
em que há a possibilidade de o sujeito passivo comprovar seu direito no correr do processo.
Consequentemente, a suposta mudança de critério jurídico ou inovação processual
no acórdão recorrido não ocorreu tendo a DRJ tão somente dado continuidade à analise da
procedência ou não dos argumentos da Recorrente no tocante ao direito creditório em
apreciação. Destarte, não há qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, como
sustentado, o que atrairia o reconhecimento da nulidade da decisão, à luz do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Neste preciso sentido, este Tribunal assim tem se manifestado:
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA. Não há inovação ou alteração de critério jurídico na
decisão recorrida, na medida em que o Colegiado a quo limitou-se a esclarecer qual era
o débito a que se referia o despacho decisório. O motivo do indeferimento permaneceu
o mesmo, qual seja, pagamento não disponível. (Acórdão no 1301-004.724, Relatora:
Giovana Pereira de Paiva Leite, Data da Sessão: 12/08/ 2020)
DESPACHO
DECISÓRIO.
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE
CRITÉRIO JURÍDICO No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura
cerceamento do direito de defesa a decisão de Delegacia de Julgamento que enfrenta
todas as matérias suscitadas em impugnação, mormente, quando apresenta
fundamentação adequada e suficiente para declarar a improcedência do pleito formulado
pela contribuinte. Não há que se falar em nulidade de despacho decisório ou de decisão
de DRJ quando as razões para o indeferimento do pedido encontram-se descritas e
fundamentadas nos atos processuais. Não caracteriza alteração de critério jurídico a
decisão de 1a instância que não reconhece o direito creditório sob o fundamento de
ausência de comprovação de pagamento indevido ou a maior, no tocante ao
inconformismo do contribuinte em face de despacho decisório eletrônico que não
localizou crédito disponível para extinguir debito por compensação. Ambos
despachos assentam-se no mesmo fundamento: a não comprovação de existência
de crédito. (Grifou-se) - (Acórdão no 3201.004.690; Relator: Charles Mayer de Castro
Souza; Data da Sessão: 29/01/2019 )
Repise-se: não houve inovação do critério jurídico, apenas esclarecimentos das
razões da negativa do crédito, diante da dialeticidade do processo, especialmente, nessas
hipóteses de despacho decisório eletrônico, em que a fundamentação é, por natureza,
extremamente sucinta.
O que se constata nos autos é a busca pela verdade material em consonância com
a legislação de regência limitando-se a dar continuidade à análise da existência e suficiência do
direito creditório pleiteado.
Neste diapasão, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitam-se as
preliminares.
Mérito
Da Discussão do Direito Creditório
Conforme já relatado, trata-se de direito creditório relativo a título de saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário de 2013, não reconhecido integralmente.
Sobre a questão, assim decidiu a questão de piso:
Conforme o Despacho Decisório eletrônico no 2516975, o reconhecimento parcial do
direito creditório pleiteado decorreu da confirmação parcial das seguintes parcelas que o
compõem:

Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

Inicialmente convém destacar que para o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional, faz-se necessária a apuração da certeza e liquidez do crédito,
conforme postulado pelo artigo 170 do CTN.
Ressalte-se que compete ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado, nos termos do artigo 170, do CTN, e segundo disposto pelo antigo
Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 abaixo
transcrito, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária (atuais
artigos 373 e 434 da Lei no 13.105/2015):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art.
297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
Para que o imposto sobre a renda retido na fonte possa ser utilizado como dedução do
imposto sobre a renda devido pela pessoa jurídica no encerramento do exercício,
imperioso se faz a apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, bem como o oferecimento das receitas que lhe são correlatas à tributação,
conforme estabelecido pelos artigos 55, da Lei no 7.450/85, 943, § 2o do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), e 2o, § 4o, inciso III da Lei no 9.430/96, in verbis:
Lei no 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art.13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2odo art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55). (negritou-se)
Lei no 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995. Regulamento)
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;(Grifos nossos)
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
(...)”
Em sua manifestação, a interessada alega, em suma, que os valores retidos constariam
dos informes de rendimentos, conforme anexo VI, bem como que teria solicitado as
fontes pagadoras a revisão de suas obrigações acessórias para que as informações sejam
refletidas no relatório de fonte pagadora extraído pelo site do e-CAC. Aduz que quando
da transmissão da Dcomp, em julho de 2014, as retenções refletiam os valores
informados na ficha 57 da DIPJ.
Analisando os documentos juntados relativos ao anexo VI, indicado pela contribuinte,
verifica-se que consta o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, CNPJ no
07.083.656/0001-64 (fls. 59), e os totais por código analítico relativos à DIRF
retificadora do ano-calendário de 2013, referentes à fonte pagadora, CNPJ no
01.117.095/0001-90 (fls. 60).
O informe de rendimentos anexado comprova a retenção, que se encontra declarada em
DIRF, no valor de R$ 54.898,87. Como já houve a confirmação da importância de R$
3.642,72 pelo despacho decisório, resta a validação da diferença de R$ 51.256,15,
conforme demonstrado abaixo:

Quanto ao resumo por código, relativo à DIRF retificadora do CNPJ no
01.117.095/0001-90 (fls. 60), observa-se que consta a data de 07/01/2019. No entanto,
em consulta aos sistemas da RFB, não consta declarada essa retenção, não havendo nos
autos qualquer prova da sua transmissão à RFB, não sendo tal documento suficiente
para comprovação do IRRF sofrido.
Para o reconhecimento do direito creditório supra, faz-se necessária ainda a verificação
do oferecimento das receitas correlatas à tributação.
Considerando-se as receitas correspondentes às retenções admitidas por este voto (R$
51.256,15) somadas às confirmadas pelo Despacho Decisório (R$ 231.811,41), relativas
tão somente as receitas financeiras, que totalizam a importância de R$ 4.141.523,07,
segundo a DIRF, mostram-se elas incompatíveis com as receitas declaradas em DIPJ
(linha 23 da ficha 06A), conforme colacionado abaixo, tendo sido reconhecido pelo
despacho decisório, inclusive, valores superiores à proporção dos rendimentos
submetidos à tributação, que foi de 58,0634% (R$ 2.404.708,76/R$ 4.141.523,07), que
se aplicado sobre o total de IRRF (R$ 283.067,56), resultaria na importância de R$
164.358,63:
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

Entretanto, no presente caso, a interessada não juntou qualquer documento de sua
contabilidade a fim de comprovar o oferecimento das receitas à tributação, na forma da
composição da base de cálculo do imposto em tela, cuja incumbência, como visto,
compete ao contribuinte.
Conforme anteriormente aqui exposto, para que o imposto sobre a renda retido na fonte
possa ser utilizado como dedução do imposto sobre a renda devido pela pessoa jurídica
no encerramento do exercício, imperioso se faz a apresentação do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora, bem como o oferecimento das receitas que lhe são
correlatas à tributação, conforme estabelecido pelos artigos 55, da Lei no 7.450/85, 943,
§ 2o do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), e 2o, § 4o, inciso III da Lei no 9.430/96
supratranscritos.
Tal entendimento, inclusive, foi objeto da Súmula no 80 expedida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ressalte-se que compete ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
indébito utilizado em compensação, conforme exigido pelo art. 170, do CTN. Nesse
sentido é a jurisprudência abaixo reproduzida: (...)
No que tange às estimativas não confirmadas, aduz a interessada, em síntese, que teria
apresentado manifestação de inconformidade em face da homologação parcial da
compensação, conforme lhe seria assegurado pelo artigo 135 da IN RFB no 1.717/2017.
Quanto à não confirmação e/ou confirmação parcial das estimativas cuja compensação
não foi homologada, cumpre esclarecer que, de acordo com o Parecer Normativo Cosit
no 02, de 03 de dezembro de 2018, mesmo que a compensação da estimativa mensal não
tenha sido homologada, deve ser considerada na apuração do saldo negativo se o
despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, pois será
objeto de cobrança o débito da estimativa constituído pela confissão, conforme a
transcrição abaixo do parágrafo 13, itens e) e f) do referido PN: (...)
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

Contudo, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que a DCOMP
em questão se encontra atualmente homologadas, conforme telas a seguir, o que implica
a confirmação da diferença não considerada da estimativa na composição do saldo
negativo pleiteado: (...)

Assim, deve ser revisto o despacho decisório, para consideração das parcelas não
confirmadas, no valor de R$ 170.211,02.
Em face ao exposto e tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer um crédito complementar, relativo às parcelas não consideradas pelo
despacho decisório, no montante de R$ 170.211,02, que deverá ser utilizado nas
compensações declaradas”.
Em suma, a parcela em discussão nos presentes autos, portanto, se refere
unicamente (i) à comprovação do oferecimento à tributação dos valores relacionados à fonte
pagadora de CNPJ no 07.083.656/0001-64 e (ii) à comprovação de retenção e do oferecimento à
tributação dos valores relacionados à fonte pagadora de CNPJ no 01.117.095/0001-90.
Destarte, a diferença entre valores informados em DIPJ da Recorrente e DIRF das
fontes pagadoras somente amparariam o entendimento da DRJ caso a Recorrente
oferecesse as receitas à tributação sob o regime de caixa. Porém, como dito e é de
conhecimento da DRJ, a Recorrente está sujeita à sistemática do Lucro Real e, portanto,
tributa suas receitas financeiras sob o regime de competência,
Analisando os autos, entendo assistir, parcialmente, razão à Recorrente. Explique-
se.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, entendo que a Recorrente se desincumbiu de ônus probatório
quanto à liquidez e certeza do direito creditório em debate, já que além da notas fiscal, às e-fls.
66 é possível verificar do extrato bancário que ocorreu o crédito de R$ 152.868,88, confirmando,
portanto, que a Recorrente sofreu a retenção de IRRF apropriada, nos exatos termos do Parecer
Normativo COSIT 1/2002.
A Recorrente, em sede recursal, também carreou aos autos cópia do Razão
Contábil da conta de receitas de prestação de serviços do referido período, assim como da folha
do Livro Diário da referida operação (com cópia da folha de abertura e encerramento), a fim de
comprovar a idoneidade do crédito apropriado em discussão.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

A lide restringe-se, portanto, à discussão quanto ao oferecimento à tributação da
receita financeira correspondente ao IRRF. O fato é que há um descompasso natural entre a
apuração da DIPJ e das DIRF, uma vez que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de
competência e as retenções na DIRF sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de
caixa.
Em outras palavras, a questão é que as receitas foram reconhecidas pelo regime de
competência, sendo parte delas em anos anteriores, enquanto que o Informe de Rendimentos e a
retenção do Imposto de Renda na Fonte ocorrem no regime de caixa, sendo inequívoco que para
as respectivas retenções, a Recorrente apresentou todos os comprovantes necessários à
comprovação do seu direito creditório.
De fato, a Recorrente estava submetida ao Regime de Tributação pelo Lucro real,
é isso impõe a adoção do regime de competência nos casos de imposto de renda retido na fonte
de rendimentos de aplicações financeiras, em consonância com a legislação de regência.
Contudo, o que ocorre é que a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total
de aplicações financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco
que apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento
auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao
regime de caixa , a diferença apontada subsiste, mas de fato é irreal e indevida.
Destarte, há um desacerto natural entre a apuração da DIPJ e das DIRF, uma vez
que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as retenções na DIRF sobre
aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa,
associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram. Tal característica
pode levar à divergência de apuração entre os valores das retenções na fonte, passíveis de
deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as receitas financeiras declaradas relativamente ao
período das retenções (valor oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme artigo 65 da Lei
no 8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de
21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão
ou repactuação do título ou aplicação.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do
Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no caso
de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito
à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
- III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
E, em verdade, conforme já dito, no 3o trimestre do ano calendário de 2003 a
Recorrente estava submetida ao Regime de Tributação pelo Lucro real, fato que impõe a adoção
do regime de competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de
aplicações financeiras.
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculado
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na contabilidade, das
receitas, dos custos e das despesas no período a quem competem, independentemente de seu
recebimento (receitas) ou pagamento (custos e despesas).
Assim, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa .
Frise-se: o IRRF incidente sobre a operação de SWAP pode e deve ser
reconhecido a título de direito creditório. Destaque-se que tal entendimento não colide com o
enunciado da Súmula CARF no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como
saldo negativo, sem que as respectivas receitas tenham sido tributadas. Afinal, neste caso, ainda
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

conforme alegação da Recorrente, as receitas foram tributadas em observância ao regime de
competência, ou seja, antes do cômputo do IRRF para fins de composição do saldo negativo.
Este tribunal também já se manifestou no sentido de que as receitas advindas das
operações de swap integram a base de cálculo da contribuição e devem ser tributadas pelo regime
de competência. Noutras palavras, se comprovado que se as receitas financeiras foram
contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime de competência e a tributação das receitas
financeiras se deu no regime de caixa, deve-se reconhecer o direito creditório em discussão:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto
declarados e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados, com
aplicação da multa de ofício e juros de mora. DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS A dedução como antecipação do imposto retido na fonte
está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro
real. descompasso entre o regime de competência para apuração das receitas financeiras
decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (ano-
calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as
retenções de IRRF efetivamente ocorreram. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. (Acórdão no 1302-004.764,
Relatora: Andréia Lúcia Machado Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÕES.
DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se encontrando
objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da mesma forma,
que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo das retenções em
2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto nos anteriores, não
havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito do contribuinte. (Acórdão
no 1402-004.375, Relator: Marco Rogério Borges, Data da Sessão: 21/01/2020)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a
verificação do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o §
5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento. DIFERENÇA DIPJ X DIRF.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo
comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo regime de competência
em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de
se cancelar o despacho decisório que indeferiu o crédito e não homologou as
compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator: Carlos André Soares Nogueira,
Data da Sessão: 12/06/2019)
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com
o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora realizar o pleito considerando as provas constantes
dos autos. Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por fim, a Recorrente solicitou sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-004.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.911109/2018-09

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas
e no mérito, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os
documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF
nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem
homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se
houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção
de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1552
DF CARF MF
Original